Tribunal: TCU
Processo: 002.670/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Antonio Carneiro Filho contra decisão do Acórdão 6.543/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Antonio Carneiro Filho contra o Acórdão 6543/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 6543/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Antonio Carneiro Filho e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato: 9.4.1. o pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 está garantido por decisão judicial transitada em julgado; 9.4.2. não é necessário emitir novo ato em nome do interessado; 9.4.3 o julgamento pela ilegalidade com registro excepcional não impede a emissão de novo ato, caso a situação jurídica do beneficiário se altere; e 9.5. informar o teor desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.